Tribunal: TJES
Processo: 5001024-29.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001024-29.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ADEMILSON MATOS SOEIRO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001024-29.2021.8.08.0006

RECORRENTE: ADEMILSON MATOS SOEIRO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ADEMILSON MATOS SOEIRO
, em face de
BANCO BRADESCO S/A
, na qual o autor sustenta, em apertada síntese, ser aposentado pelo INSS, sendo surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de 02 empréstimos nos valores de R$ 4.000,00 e

R$ 1.546,14, dos quais não contratou.

Em sede de

sentença (ID 1585956) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante todo exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados com base no contrato nº
014373861 e 014342938
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR
os termos da tutela ao seu tempo deferida em ID 7690193.

b) DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo de nº
014373861 e 014342938
.

c) CONDENAR
a requerida a restituir a parte autora, já em dobro, a quantia de R$15.292,12 (quinze mil duzentos e noventa e dois reais e doze centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar do presente arbitramento conforme a Súmula 362, do STJ.

d) CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar do presente arbitramento conforme a Súmula 362, do STJ.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1585959),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, alegando a ausência de ato ilícito, a inexistência do dever de indenizar, a impossibilidade do pedido de restituição em dobro, assim como a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1585967).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante do recorrente.

Os documentos apresentados comprovam que o autor, ora recorrido, não fora o responsável pelas contratações discutidas nos presentes autos,
restando evidente a fraude.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“
Em que pese a parte demandada aduzir que houve contratação, não apresentou contrato firmado junto a parte Autora, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II do CPC.

Fixadas essas premissas, tem-se que a ré, em atenção ao seu
onus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação objurgada, impondo-se, assim, a confirmação da tutela provisória de urgência concedida, bem como o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando os contratos de empréstimos discutidos.

Assim, entendo que resta afastada a validade das cobranças, e consequentemente, dos descontos realizados com base no contrato de nº 014373861 e 014342938, objetos dos autos, devendo o pedido em comento seguir o caminho da procedência.
"

Assim, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Diante disso, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovada que o recorrido não anuiu com as contratações realizadas.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange a restituição do valor descontado indevidamente, entendo que resta caracterizado a má-fé do recorrente, devendo ser mantida a condenação do mesmo a restituir o valor em dobro.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.